Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Fração. Reincidência específica. Condição pessoal.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que que indeferiu pedido de correção das frações de progressão de regime de 3/5 para 2/5.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a reincidência – em crime comum ou hediondo -, para fins de progressão de regime prisional, deve ser examinada no momento da unificação das penas.
III. Razões de decidir
3. O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
4. Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a reincidência, seja em crime comum ou hediondo - que poderá ser reconhecida pelo juiz da execução -, se comunica às demais execuções, repercutindo, assim, na fração de progressão de regime.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 13.964/19; LEP, arts. 111 e 112.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 177123 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019; STJ, tema 1.208, REsp n. 2.049.870/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023.